Tribunal: TJDFT
Processo: 0756990-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. MESTRADO EM INSTITUIÇÃO INTERNACIONAL. CAPACIDADE DE SE AUTOSSUSTENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1a Vara de Família de Brasília, que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada.
2. A decisão exonerou o apelado do dever de prestar alimentos à apelante, sob o fundamento de que já concluiu o ensino superior e não comprovou situação excepcional que justifique a manutenção do encargo.
II. Questão em discussão
3. A questão em debate consiste em definir se a alimentanda, mesmo após atingir a maioridade e concluir a graduação, faz jus à continuidade da pensão alimentícia, considerando que cursa mestrado no exterior.
III. Razões de decider
4. O dever de prestar alimentos decorre do dever familiar de sustento dos filhos, mas, após a maioridade, tal obrigação se condiciona à demonstração de necessidade excepcional, nos termos do art. 1.696 do Código Civil.
5. A jurisprudência consolidada entende que a maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar, mas sua manutenção exige comprovação da efetiva dependência econômica e da impossibilidade de autossustento, o que não restou demonstrado nos autos.
6. No caso concreto, a alimentanda completou 25 anos em agosto de 2024, já concluiu a graduação e atualmente cursa mestrado em instituição internacional, sendo bolsista no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal.
7. Além disso, não há comprovação de necessidades especiais ou de acompanhamento médico regular que justifiquem a continuidade dos alimentos.
8. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a obrigação alimentar dos pais não se estende indefinidamente e não inclui o custeio de cursos extras ou pós-graduação (REsp 1.312.706/AL).
9. Dessa forma, não há justificativa legal para a manutenção da pensão alimentícia, sendo legítima a exoneração determinada na sentença.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar dos pais cessa, em regra, com a maioridade civil e a conclusão do ensino superior, salvo comprovação de necessidade excepcional.”
10.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.696
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.312.706/AL, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2013.
TJDFT, Acórdão 1951848, 0703735-20.2022.8.07.0014, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1323965, 0702680-82.2018.8.07.0011, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 03/03/2021.